Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-44.2023.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007711-44.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEITOR SILVA DIAS - CPF: 027.064.341-98 (APELANTE), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), VINICIUS FERNANDO MATOS - CPF: 047.055.941-18 (APELADO), ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR QUE SUPORTA O PREJUÍZO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, afastando, porém, o ressarcimento dos danos materiais referentes ao conserto da motocicleta e despesas correlatas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante possui legitimidade ativa para pleitear os danos materiais, apesar de não ser proprietário formal da motocicleta; e (ii) saber se são devidos o ressarcimento dos danos materiais comprovados e a majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite legitimidade ativa daquele que efetivamente suporta o prejuízo econômico, ainda que não conste como proprietário do veículo, desde que demonstrado o desembolso das despesas decorrentes do evento danoso.

4. Restou comprovada a culpa exclusiva do réu, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo conduzido pelo autor, impondo o dever de reparar os danos materiais decorrentes do conserto da motocicleta, comprovados por nota fiscal e comprovantes de pagamento.

5. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar o abalo sofrido, não havendo elementos que justifiquem sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar o apelado ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios pela Taxa SELIC a contar do evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. Possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais o terceiro que comprova ter suportado integralmente o prejuízo, ainda que não seja o proprietário formal do veículo.

2. É devido o ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados quando caracterizada a culpa exclusiva do réu no acidente de trânsito.

3. Mantém-se o quantum indenizatório por danos morais quando fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. 318020418) interposto por
HEITOR SILVA DIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1007711-44.2023.8.11.0004
, ajuizada em face de
VINICIUS FERNANDO MATOS.

A sentença (ID. 318020411) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, afastando, contudo, os danos materiais.

Em suas razões recursais (ID. 318020418), o apelante sustenta ser devida a condenação do requerido também pelos danos materiais, ao argumento de que o conjunto probatório demonstra a conduta culposa do recorrido e os prejuízos efetivos suportados, referentes ao conserto da motocicleta, às sessões de fisioterapia e aos medicamentos utilizados.

Defende, ainda, a majoração dos danos morais para valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo não conhecimento das provas juntadas em grau recursal e pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor. No mérito, pugnou pelo desprovimento recursal (ID. 318020425).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 01/05/2022, o autor trafegava em via pública com a motoneta Honda/Biz 125, placa RAW-3H54, de propriedade de sua namorada, Sra. Pamella Afonso Ferreira, quando foi surpreendido pelo requerido, que conduzia o veículo VW/Polo, placa RAN-8009, e invadiu a contramão, ocasionando o acidente.

O autor relata que a motocicleta, que tinha aproximadamente cinco meses de uso, sofreu avarias de grande monta.

Afirma, ainda, que em razão do sinistro sofreu diversas escoriações, resultando em dores corporais que o afastaram, provisoriamente, de suas atividades habituais e prejudicaram seu desempenho no teste físico do concurso da Polícia Civil de Mato Grosso, realizado duas semanas após o acidente, no qual foi considerado inapto na corrida.

Após o ocorrido, o autor obteve três orçamentos em oficinas da cidade e tentou resolver o impasse de forma extrajudicial com o requerido, sem êxito.

Por isso, ajuizou a presente ação, buscando a condenação do requerido ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 6.133,50 (seis mil, cento e trinta e três reais e cinquenta centavos) referente ao conserto da motoneta e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), referente aos medicamentos adquiridos.

Requereu, ainda, indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O feito teve regular processamento e, em 28/05/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Na decisão, o magistrado afastou os danos materiais, sob o fundamento de que não houve comprovação de que o autor arcara com o conserto da motocicleta, de propriedade de sua namorada Pamella.

Inconformado, o autor busca a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, quanto à preliminar de inovação documental suscitada pela parte apelada, a jurisprudência deste E. Tribunal é firme no sentido de ser cabível, desde que não configurada a má-fé ou supressão do contraditório, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINARES DE (I) PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL, (II) INCAPACIDADE POSTULATÓRIA DOS AGRAVANTES, (III) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
(IV) IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS VELHOS – REJEIÇÃO
– MÉRITO: VEDAÇÃO AO ACESSO DE ASSOCIADOS DO AUTOMÓVEL CLUBE LOCAL (ASSOCIAÇÃO) AO KARTÓDROMO – OBTENÇÃO DA ÁREA E CONSTRUÇÃO DA PISTA PELA ASSOCIAÇÃO AUTORA – DOCUMENTOS (ATAS, FATURAS DE ENERGIA, REPORTAGENS, OFÍCIOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, ETC.) A INDICAR O RECONHECIMENTO PÚBLICO DO AUTOMÓVEL CLUBE COMO POSSUIDOR DO IMÓVEL (KARTÓDROMO) – OCUPAÇÃO DOS REQUERIDOS APARENTEMENTE PRECÁRIA – TURBAÇÃO A PARTIR DA NEGATIVA DE ACESSO À ÁREA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA CONSTATADOS – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. (...)
5. Não há óbice à juntada extemporânea de documentos relevantes para busca da verdade real sobre o fato controvertido, ainda que tecnicamente não possam ser considerados “novos”, contanto que seja que oportunizada à parte adversa a possibilidade sobre eles se manifestar, e ter suas ponderações consideradas (substantive due process), em atenção ao contraditório e à ampla defesa.
(...) 7. Recurso provido.-“
(N.U 1014059-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) – destaquei.

Deste modo,
rejeito
a preliminar de inovação documental.

Ademais, verifica-se a legitimidade ativa do apelante para pleitear o ressarcimento dos danos materiais.

Isso porque, embora o veículo estivesse registrado em nome de sua esposa, as provas demonstram que o autor era o condutor habitual e arcou integralmente com os custos decorrentes do acidente, conforme notas fiscais e comprovantes bancários anexados (IDs 318019872 e 318020419).

Nessa esteira, esta Colenda Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a legitimidade para a ação indenizatória é conferida àquele que efetivamente suporta o prejuízo econômico, ainda que não conste como proprietário do bem no registro veicular, bastando a demonstração de que custeou as despesas decorrentes do evento danoso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE AÇÃO CRIMINAL – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUIZ – MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO FUNCIONÁRIO DA AUTORA – ABALROAMENTO TRASEIRO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS RELATIVOS AO CONSERTO DO VEÍCULO E DAS DESPESAS MÉDICAS – CARACTERIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de ação de indenização por danos materiais sofridos em decorrência de acidente de trânsito, possui legitimidade ativa aquele que efetivamente suportou os prejuízos alegados, sendo irrelevante a discussão acerca do fato de ser o proprietário ou o condutor do veículo no momento do evento danoso.
(...)”
(N.U 1001972-27.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) – destaquei.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

No mérito, o apelante requer a condenação do requerido ao pagamento dos danos materiais decorrentes do conserto da motocicleta, afirmando ter arcado com as despesas correspondentes.

Destaca-se que restou comprovado que o acidente decorreu por culpa exclusiva do réu, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida pelo autor, fato reconhecido pelo próprio apelado no Boletim de Ocorrência.

Assim, configurada a conduta culposa, impõe-se a responsabilização civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise, o apelante logrou êxito em comprovar que suportou os custos de reparo da motocicleta, por meio de Nota Fiscal (ID. 318020366) que demonstra o pagamento de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) à MotoGarças, pagos de forma parcelada via cartão de crédito (faturas em ID. 318020419).

Ressalte-se que, embora não fosse o proprietário formal, o autor era o condutor habitual da motocicleta, utilizando-a para seu deslocamento diário ao trabalho na Unidade de Radar da Aeronáutica, conforme narrado na inicial e não impugnado especificamente pelo requerido.

Deste modo, considerando a culpa exclusiva do ora apelado, bem como comprovados os pagamentos realizados pelo apelante à concessionária MotoGarças, entendo devida a condenação do apelado ao ressarcimento dos danos materiais referentes ao conserto da motocicleta, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), conforme Nota Fiscal de ID. 318020366.

Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, é sabido que sua definição deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a condição econômica das partes, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

No caso em tela, o apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), alegando ter sofrido abalo moral em razão do acidente, inclusive com sua desclassificação em concurso público.

Todavia, observa-se que o magistrado sentenciante considerou tais aspectos, destacando que
“está claramente demonstrado nos autos o sofrimento do requerente, evidenciados pela própria gravidade do fato lesivo”
(ID. 38020411).

Assim, sopesando as circunstâncias específicas destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$ 5.000,00) mostra-se adequado e suficiente à compensação pelos danos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização. III. Razões de decidir 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002. (...)
”
(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Logo, tendo em vista os aspectos fáticos e probatórios dos autos, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a manutenção da sentença no tocante à fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar o ora apelado à restituição dos valores pagos pelo conserto da motocicleta, no montante de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros moratórios pela Taxa SELIC a contar do evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025